Tribunal: TJBA
Processo: 0542932-98.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542932-98.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROQUE CAROLINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). COISA JULGADA PARCIAL. LITISPENDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em Ação Ordinária, julgou procedente em parte o pedido para implementar a Gratificação de Atividade Policial (GAP) em sua referência V e condenou o ente público ao pagamento das diferenças retroativas desde 25/07/2013.

O Recorrente sustenta a preliminar de coisa julgada, argumentando que a matéria já foi decidida em Mandados de Segurança coletivo e individual impetrados pelo Autor. Postula, ainda, a condenação do Apelado por litigância de má-fé, devido à propositura de múltiplas ações com o mesmo objeto.

II.
Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se a: (i) aferir a ocorrência de coisa julgada material, considerando a existência de Mandado de Segurança individual com decisão de mérito transitada em julgado antes da prolação da sentença na presente Ação Ordinária; (ii) delimitar os efeitos da coisa julgada sobre o pedido de implementação do benefício e a cobrança de parcelas retroativas; e (iii) analisar a configuração de litigância de má-fé pela propositura sucessiva de ações idênticas.

III.
Razões de decidir

4. A coisa julgada e a litispendência são matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e em qualquer grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão (CPC, art. 485, §3º).

5. Havendo a reprodução de ações idênticas, a coisa julgada material se consolida na primeira decisão de mérito que transitar em julgado. No caso concreto, a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 8018177-94.2019.8.05.0000 transitou em julgado em 22/10/2024, antes da sentença proferida nesta ação, tornando-se o título executivo que rege a relação jurídica entre as partes.

6. O reconhecimento da coisa julgada impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, no que tange aos períodos já abarcados pela decisão mandamental.

7. A presente Ação Ordinária, contudo, subsiste como instrumento processual hábil para a cobrança das parcelas pretéritas não alcançadas pelos efeitos financeiros do writ, ou seja, o período compreendido entre o marco prescricional (25/07/2013) e a data da impetração do mandado de segurança (03/09/2019).

8. A propositura sucessiva de três ações com identidade de partes, causa de pedir e pedido, sem a desistência das anteriores, configura conduta temerária que atenta contra a economia processual e a lealdade, caracterizando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V, do Código de Processo Civil.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para, acolhendo a preliminar de coisa julgada, delimitar o objeto da condenação ao pagamento das parcelas retroativas compreendidas entre 25/07/2013 e 03/09/2019.

Tese de julgamento: "1. Configurada a coisa julgada, a ação posterior idêntica deve ser extinta parcialmente em relação aos pedidos já acobertados pela imutabilidade da decisão anterior, subsistindo, contudo, para a cobrança de parcelas não alcançadas por aquela decisão. 2. A propositura sucessiva de ações idênticas, sem a desistência das anteriores, configura conduta temerária e litigância de má-fé (CPC, art. 80, V), justificando a aplicação da respectiva multa processual, ainda que o mérito da pretensão seja, em parte, reconhecido."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 80, V; 81; 337, §§ 1º, 2º e 4º; 485, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271. STJ, AgInt no REsp 1967572/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0542932-98.2018.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado ROQUE CAROLINO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça